Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-18.2025.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000050-18.2025.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANHACU

Advogado(s)
:
GILBERTO AZEVEDO DA SILVA

APELADO: MARIETE DE SOUZA GOMES

Advogado(s)
:
ELISA MARIA SILVA CHAVES, HELDER PIRES PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
RECURSO INTEMPESTIVO. REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE
TANHAÇ
U
. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL. CONTRATO NULO. PAGAMENTO DE FÉRIAS, ACRESCIDAS DE UM TERÇO, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FGTS.
APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL.

RE 1.066.677/MG (TEMA 551),
RE 596.478/RR (TEMA 191) E RE 765.320/MG (TEMA 916). ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. APELO NÃO CONHECIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000050-18.2025.8.05.0253
, em que figuram como Apelante o
MUNICIPIO DE
TANHAÇ
U
e como Apelada
MARIETE DE SOUZA GOMES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso e
REFORMAR A SENTENÇA
em remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator